Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712433-91.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ PAULO ATANAZIO SILVA PACIENTE: GILBERTO SOARES DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Luiz Paulo Atanazio Silva, OAB-DF 41.716, em favor de GILBERTO SOARES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, em ação penal em que acusado por suposta prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso II e IV c/c 14, inciso II, do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois estribada apenas na gravidade abstrata do delito imputado, sem demonstração efetiva da necessidade da medida cautelar extrema. Diz que a dinâmica do crime ainda não está esclarecida, uma vez que o réu ainda não foi ouvido, pois, segundo depoimentos, já vinha se desentendendo com a vítima há algum tempo. Sustenta que a prisão com fundamento na conveniência da instrução criminal também não se justifica, visto que nos autos não há a notícia que o réu tenha causado temor nas testemunhas ou vítimas, e que sua mudança de endereço foi necessária para se resguardar de represálias da vítima, que, à época dos fatos, teria efetuado disparos com arma de fogo no portão de sua residência, em São Sebastião/DF. Por fim, aponta como inidônea a invocação de risco à aplicação da lei penal, porquanto o réu não teria fugido do distrito da culpa, mas apenas retornou para sua cidade natal, onde inclusive teria sido citado, na residência de seus pais, em Bonito de Minas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, o delito de homicídio qualificado tentado, crime hediondo, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi indiciado e denunciado, já estando a ação penal em fase adiantada, com memoriais do Ministério Público apresentados e pugnando por sua pronúncia. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com expedição de mandado de prisão preventiva em 04/09/2014, cumprido, todavia, somente em 27/03/2021. Consta que o requerente desapareceu do distrito de culpa, tanto que só foi encontrado para ser citado em fevereiro de 2019, e isso porque havia sido preso em flagrante, na cidade de Januária/MG, pela prática de outro crime de homicídio qualificado (autos no 0039021-30.2018.8.13.0352 – TJMG). Ademais, mesmo tendo sido citado, o acusado depois de liberado não manteve seu endereço atualizado nos autos originários, tanto que não foi possível intimá-lo para comparecer em seu interrogatório (ID n. 87251756 - Pág. 17 dos autos principais), evidenciando, com tal comportamento, sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Consta também da decisão que a vítima, ao ser ouvida no curso da instrução, declarou que um ano depois dos fatos ficou sabendo que o acusado havia retornado e estava alardeando que iria terminar de matá-lo (ID n. 49415579 - Pág. 3 dos autos principais). A imperiosidade da medida extrema resulta, portanto, evidente, não só pelo risco de nova fuga, mas também pela necessidade de resguardo da integridade física da vítima, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. A alegação de que a decisão se baseia na mera hediondez do delito imputado não encontra mínimo suporte nos autos, haja vista as péssimas condições pessoais do paciente, que logo depois da tentativa de homicídio no Distrito Federal, foi preso em flagrante por outro crime contra a vida, desta vez consumado, praticado no em Município do Estado de Minas Gerais, o que justifica e recomenda a manutenção de sua custódia cautelar para resguardo e sossego da incolumidade pública. Registre-se, por fim, a candente inadequação das medidas cautelares diversas da prisão à hipótese, haja vista o sensível risco de reiteração delitiva extraído da prognose formulada pelo juízo impetrado com base nas circunstâncias do caso concreto. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator